Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-68.2018.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002296-68.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRACIELE JESUS SOUZA - CPF: 052.221.881-40 (APELANTE), MARLON FERREIRA JEREMIAS - CPF: 056.074.832-90 (VÍTIMA), JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.389.431-16 (VÍTIMA), WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORE - CPF: 061.866.581-12 (VÍTIMA), ELCIO VINICIUS GONCALVES LISBOA DE OLIVEIRA - CPF: 451.208.418-56 (VÍTIMA), Ministerio Publico (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VENDA E FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS A MENORES DE 18 ANOS (ART. 243 DO ECA)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, máxime considerando os depoimentos dos policiais atuantes na ocorrência, em ambas as fases da persecução criminal, assegurando ser a apelante a responsável pela venda e fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de dezoito anos, configurando assim, a conduta prevista no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GRACIELE JESUS SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GRACIELE JESUS SOUZA
em face da r. sentença vista do ID 19445492 e ID 19445493, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 2296-68.2018.8.11.0038 – código 101984,
na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 243, da Lei no. 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
, à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial aberto.

Por meio das razões recursais vistas no
ID 19444521 e ID 19444522
,
GRACIELE
pretende ser
absolvida
com fulcro no art. 386, VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório, tendo em vista sua negativa de
venda, oferecimento, fornecimento de bebidas alcoólicas aos adolescentes, os quais em ambas as fases da persecução criminal, negaram o consumo de bebidas no estabelecimento comercial, não se admitindo seja suficiente à condenação a palavra dos policiais que atenderam a ocorrência.

Contrarrazões ministeriais vistas no ID 19444527 e ID 19444528, refuta a tese apresentada em sede recursal, resultando no desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 49167452, opinando pelo

desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que no dia
18 de julho de 2018
, por volta das 21h00, no estabelecimento comercial “Bar Galeria do Espeto”, localizado à Rua João Marques Luz, Bairro Jardim Vilage, em Araputanga-MT, a denunciada
GRACIELE JESUS SOUZA

vendeu
,
forneceu
e
entrego
u aos adolescentes
Marlon Ferreira Jeremias
,
Juscelino Norato da Silva Júnior
,
Wallan Kleens dos Santos
e
Élcio Vinicius Gonçalves Lisboa de Oliveira
, bebidas alcoólicas (cervejas), produtos que podem causar dependência física ou psíquica.

Acrescenta a exordial acusatória, que a Polícia Militar estava recebendo informações da frequente presença de menores de idade no estabelecimento comercial da acusada, os quais faziam uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, além de reclamações quanto arruaças e brigas, sendo certo que na data do fato, os agentes da segurança pública, receberam denúncias, via 190, nesses mesmos termos. Ato contínuo, os militares deslocaram até o estabelecimento comercial da denunciada e lograram êxito em encontrar os aludidos adolescentes consumindo cervejas e com visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, dificuldades na fala e hálito etílico.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese defensiva.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Como relatado, a Defesa busca a
absolvição
da apelante sob a perspectiva da insuficiência probatória
, ao que agrega negativa de autoria, assim como negativa de consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes que estavam no local.

Todavia,
razão não assiste a i. Defesa
.

A
existência do crime
está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 19439488); Boletim de Ocorrência no. 2018.226092 (ID 19439498); Termo de Apreensão (ID 19439499), e, sobretudo, dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal.

Quanto à
autoria delitiva
, a defesa incita dúvida no que se refere à responsabilidade pelo evento fatídico, uma vez que a acusada foi categórica, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 19439496 e CD-R apartado ao feito eletrônico) em negar a autoria.

A acusada
GRACIELE
acresce que os adolescentes abordados eram amigos do seu irmão que residia com ela e, naquela data, esses garotos estavam no seu bar aguardando-o, oportunidade em que chegaram os policiais e constataram que tratavam-se de menores de idade, sendo solicitado o fechamento da sua lanchonete, bem como o acompanhamento até a delegacia, visto que havia adolescentes no seu estabelecimento comercial.

Embora os quatro menores de idade (
Marlon, Juscelino, Wallan
e
Élcio
) perante a autoridade policial (ID 19439492 – p. 3) e dois deles em juízo (
Marlon
e
Wallan
– CD-ROM apartado aos autos) tenham negado o consumo de bebidas alcoólicas no bar da acusada, assumindo que ingeriram apenas refrigerantes,
constam nos autos elementos de convicção que deixam em evidência peculiaridades resultando em uma dinâmica fática diametralmente oposta à versão defensiva.

Os policiais militares
Antônio Felipe de Souza Meira
e
André Luiz da Silva Campos
,
em seus depoimentos judiciais, confirmaram seus dizeres iniciais, prestados na Delegacia (ID 19439491 – p. 1-4), afirmando ainda,
que durante policiamento ostensivo nas imediações do estabelecimento comercial (bar) da ora acusada – local conhecido pelas inúmeras denúncias de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade – decidiram realizar abordagem, tendo em vista a quantidade de clientes no local. Durante a interpelação e vistoria dos documentos pessoais dos fregueses, constataram que havia inimputáveis naquele bar, ocasião em que recolheram as latinhas de cerveja que estavam na mesa dos quatro adolescentes e os encaminharam à delegacia. Pontuaram que os menores de idade apresentavam visíveis sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos vermelhos e estavam com latas de cerveja nas mãos no momento da chegada da guarnição.

Prosseguiram asseverando que a apelante – dona do estabelecimento – se encontrava no balcão do bar e embora não tenham efetivamente visualizado
Graciele
fornecendo ou entregando diretamente bebidas alcoólicas aos quatro menores de idade, sendo a proprietária daquele comércio, consequentemente a responsável acerca do ocorrido e assim a encaminharam à delegacia (relatório de mídias, ID 19444532 e CD-ROM apartado aos autos).

Portanto, não há que se falar em absolvição da apelante, sob alegação de inexistência de prova suficiente para que seja determinada a autoria, pois os depoimentos testemunhais acima reproduzidos, prestados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam que a ré era proprietária do bar e responsável pela venda, fornecimento, entrega de bebidas alcoólicas aos seus clientes, restando afastado o pleito absolutório.

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso, destaco
que a intenção da Lei no. 8069/1990 (ECA) é a de
verdadeiramente proteger os interesses das crianças e adolescentes, muito embora tenhamos, infelizmente, conhecimento que inúmeros menores fazem sim, uso imoderado de bebidas alcoólicas e outras drogas. Dessa forma, a proibição
da venda de bebidas alcoólicas se dá em virtude da proteção e da fragilidade dos menores, que muitas vezes não possuem o discernimento e a maturidade para conhecer e assumir os riscos do consumo.

Ainda, é cediço, que as autoridades públicas e a própria população mantêm-se permanentemente atuante na mobilização, conscientização, educação e, quando necessária, na repressão às condutas agressivas aos interesses e direitos das crianças e dos adolescentes. Afinal, não se pode fechar os olhos para o problema do acesso de menores às bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos “ilícitos”, principalmente em relação aos primeiros, costumeiramente evidentes em comerciais e programas de televisão, internet e patrocínio de eventos musicais, em grande parte dos casos, dirigidos ao público
jovem.

Destarte, configurada a infração penal, em homenagem à exigência de que o proprietário ou responsável pelo estabelecimento comercial, no caso, a apelante, que, dolosa ou culposamente, não cumpre o seu dever não vender bebidas alcoólicas a adolescentes, menores de 18 (dezoito) anos, infringe a proibição contida no art. 243 do ECA, o qual dispõe:

“Art. 243.

Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente,
bebida alcoólica
ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
: (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)”

No que concerne à conduta, trata-se de tipo de ação múltipla, com diversos verbos nucleares como “
vender, fornecer, servir, ministrar, entregar
”. Quanto ao elemento subjetivo, tem-se o dolo, de mera conduta, em razão da expressão “
possam causar
”, de perigo abstrato, sem a exigência de resultado naturalístico, mas apenas jurídico, não se indagando se concretamente causa, causou ou causará dependência ao menor.

Logo, a conduta ilícita poderia ter sido evitada se a apelante, por prudência, tivesse solicitado documento de identidade aos menores que estavam frequentando seu estabelecimento comercial e consumindo bebidas, sendo certo que aquele que vive do comércio, vendendo bebidas alcoólicas, como proprietário de bar, tem o dever de se atentar à proibição da venda dessas substâncias para menores de idade, afinal, como sabido, a lei é de conhecimento de todos.

Nesse sentido, colaciono julgados deste eg. Sodalício, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 243 DO ECA (BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS
– SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O ato de fornecer bebida alcoólica para menores de dezoito anos configura o delito previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez, que a conduta praticada pelo acusado se deu após a publicação da Lei no. 13.105/2.015
”.
(N.U 0001581-58.2015.8.11.0029, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– PLEITO RECURSAL QUE COMPORTA PARCIAL ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO E ESTÁVEL ENTRE 3 OU MAIS INDIVÍDUOS NÃO COMPROVADA EM SEDE DE INSTRUÇÃO (CP, ART. 288) – PROBABILIDADE DO COMETIMENTO DO DELITO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO –
CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 243 DO ECA, CONSISTENTE EM ENTREGAR (COLOCAR À DISPOSIÇÃO) BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE, COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DECLARAÇÃO DOS ADOLESCENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR UM DOS ACUSADOS NAS PENAS DO ART. 243 DO ECA. (...).
Uma vez constatado que o acusado praticou uma das condutas típicas consistente em entregar (colocar algo à disposição de alguém), ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica a criança ou adolescente fica caracterizado o delito previsto no art. 243 do ECA”
.
(N.U 0001033-37.2017.8.11.0005, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) – destaquei.

Diante deste cenário,
inviável se mostra a absolvição nos moldes do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, vez que a conduta da recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo penal constante no
decisum
, restando comprovadas nos autos autoria e materialidade do delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Logo, mantenho intacta a r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GRACIELE JESUS SOUZA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 2296-68.2018.811.0038 – código 101984.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020